Tribunal: TJPA
Processo: 0806700-26.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806700-26.2022.8.14.0000

REQUERENTE: PAULO SERGIO MATOS

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE VETORIAIS DO ART. 59 DO CP. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal em que se pretende a rescisão parcial da sentença que condenou o requerente a pena de 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve fundamentação inidônea para a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é admitida para reanalisar a dosimetria da pena quando há fundamentação inidônea, configurando ilegalidade por sujeitar o réu ao cumprimento de sanção superior à devida.

4. No caso em exame, a negativação das circunstâncias judiciais foi realizada de forma inadequada na sentença condenatória.

5. A culpabilidade não pode ser majorada com base na consciência da ilicitude e na exigibilidade de conduta diversa, pois são pressupostos da culpabilidade.

6. A conduta social e a personalidade exigem demonstração concreta de desvio de comportamento para serem negativadas.

7. Os motivos do crime, descritos como busca por vantagem econômica e lucro fácil, são inerentes ao tipo penal de roubo e não justificam exasperação da pena.

8. As consequências do crime, consistente no prejuízo patrimonial e abalo psicológico, não autorizam a majoração da pena-base, quando ausente comprovação que ultrapasse os limites do tipo penal.

9. O comportamento da vítima não pode ser usado para aumentar a pena, devendo ser neutro ou favorável ao réu.

10. A fundamentação referente às "circunstâncias do crime" foi ajustada mediante nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu a conduta criminosa, sendo mantida a negativação da vetorial.

11. Incabível o aumento de 4 meses em razão da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, pois configuraria
reformatio in pejus
, já que o acréscimo realizado pelo magistrado sentenciante foi de 3 meses na segunda fase da dosimetria.

12. Na terceira fase, a fração de aumento superior a 1/3 foi mantida, em razão das qualificadoras do crime de roubo, considerando as peculiaridades do caso concreto que justificam a exasperação.

13. Pena-base redimensionada para 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa, com aumento de 3 meses pela incidência da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, e aplicação de fração de 1/2 pelas majorantes do art. 157, §2º, I, II e V, do CP, resultando na pena definitiva de 7 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Pedido revisional conhecido e julgado parcialmente procedente.

Tese de julgamento:
“A revisão criminal é cabível para a análise da dosimetria da pena, quando a questão não tenha sido objeto de análise em recursos anteriores, e desde que a fundamentação utilizada para a fixação da pena se mostre inidônea ou inadequada, em desconformidade com os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, "h", 69, 157, §2º, 49, 60 e 33, §3º; e CPP, arts. 621, I, II e III, 623, 626 e 617.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp 693884/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.03.2018; HC 466.739/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.02.2019; AgRg no AREsp 1.609.745/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2020; AgRg no HC 726.560/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 29.03.2022; TJCE, Apelação Criminal n. 0010117-27.2021.8.06.0081, Rel. Desa. Rosilene Ferreira Facundo, 3ª Câmara Criminal, j. 22.11.2022; AgRg no HC 843.875/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.10.2023; TJAL, Revisão Criminal n. 0808788-70.2022.8.02.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, j. 02.05.2023; AgRg no AREsp 2.100.469/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.06.2023; Revisão Criminal n. 0629778-55.2022.8.06.0000, Rel. Desa. Maria Ilna Lima de Castro, Seção Criminal, j. 29.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar parcialmente procedente a ação revisional, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
PAULO SÉRGIO MATOS CARDOSO
, objetivando a rescisão da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal n. 0015816-24.2010.8.14.0401.

Na origem, o requerente foi condenado às seguintes reprimendas:
(i)
03 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal e
(ii)
08 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CP, as quais, em face do concurso material previsto no art. 69 do CP, resultaram no total de 12 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e pagamento de 60 dias-multa (ID 9397057).

A sentença condenatória desafiou apelação defensiva, a qual foi parcialmente provida por esta Corte de Justiça Estadual, absolvendo o requerente da imputação do art. 288, parágrafo único, do CP e mantendo a condenação pelo crime de roubo qualificado (ID 9397058).

Em sede de ação revisional, o requerente postula a correção da dosimetria da pena, porquanto fixada em desacordo com o art. 59 do CP, ressaltando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de sete circunstâncias judiciais, com fundamento em considerações genéricas e desprovidas de embasamentos concretos, e que o juízo sentenciante utilizou os mesmos fundamentos para agravar a pena em duas fases distintas do cálculo dosimétrico, o que configura
bis in idem
.

Assim, requer o afastamento da análise negativa das moduladoras da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima, redimensionando a pena-base para o mínimo legal de 4 anos de reclusão. Em razão das agravantes da reincidência e crime cometido contra pessoa idosa (CP, art. 61, inciso I e II, letra “h”), pugna que seja acrescido apenas 4 meses de reclusão, restando a pena intermediária fixada em 4 anos e 4 meses, com aplicação da fração de 1/3 na terceira fase, ficando a reprimenda definitiva em 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto.

Após o pagamento das custas processuais (ID 11655196-11655199), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do pedido revisional (ID 12022564).

É o relatório.

VOTO

No âmbito da jurisdição criminal, permite-se, a qualquer tempo, o conhecimento de pedido de revisão de sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado, podendo resultar em alteração da classificação da infração, absolvição do réu, modificação da pena ou anulação do processo (CPP, art. 626).

Na espécie, verifica-se que o pedido revisional foi formulado por procurador legalmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 9397053), sendo instruído com a sentença condenatória e certidão de trânsito em julgado (ID 9397057 e ID 9397059), objetivando a correção da dosimetria da pena imposta ao requerente, com fundamento no art. 621 do CPP.

Inicialmente, importante consignar que o reexame da dosimetria da pena não foi objeto de análise no recurso de apelação (ID 9397058), o que permite o conhecimento do pleito em sede revisional.

Nessa perspectiva, importante trazer à baila o entendimento jurisprudencial de que “não é possível o manejo da revisão criminal com o objetivo de novamente discutir matérias já debatidas e resolvidas em recurso de apelação, como se fosse essa ação uma segunda apelação”, não podendo ser utilizada como "segundo apelo" ou "terceira instância" de julgamento (TJCE,
Revisão Criminal n.
0629778-55.2022.8.06.0000
, Rel. Desa. Maria Ilna Lima de Castro, Seção Criminal, j. 29.08.2022).

Outrossim, a despeito da excepcionalidade da revisão criminal para reavaliação da dosimetria da pena, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado segundo o qual “a pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal” (
AgRg no AREsp 693884/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.03.2018).

No caso em exame, o revisionando insurge-se contra a condenação do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, sob o argumento de que o juízo sentenciante estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de sete circunstâncias judiciais, à míngua de fundamentação idônea, ressaltando que foram utilizados os mesmos fundamentos para agravar a pena em duas fases distintas do cálculo dosimétrico, o que configura
bis in idem
.

Ressalte-se que no julgamento do recurso de apelação, o requerente foi absolvido da imputação do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, sendo mantida a condenação pelo crime de roubo qualificado (ID 9397058).

Destarte, a sentença impugnada, no tocante à dosimetria do crime de roubo em relação ao acusado PAULO SÉRGIO MATOS CARDOSO, consignou o seguinte:

“
Culpabilidade
devidamente confirmada, de intensidade média. O réu tinha plena consciência da ilicitude de sua ação e deveria se comportar de forma contrária a que veio a realizar, ou seja, de forma lícita.

Sua
conduta social
revela-se péssima. A
personalidade
refletida nos autos como pessoa de má índole, péssimo caráter, com ações ilícitas que põe em risco a integridade física e patrimonial do cidadão, risco patente a ordem social, indicando periculosidade.

As
circunstâncias
em que veio a praticar o delito, com uso de arma, restrição de liberdade das vítimas e concurso de pessoas, se lhe apresentam totalmente desfavoráveis.

Os
motivos para o crime
estão delineados como a procura de vantagem econômica, o lucro sem maiores esforços.

As vítimas tiveram prejuízos patrimoniais e de ordem psicológica
, não havendo recuperação da
res furtiva.

Os ofendidos para o crime não prestaram qualquer contribuição.

Em vista das circunstâncias judiciais de supramencionado réu se assemelharem às que apresenta o acusado CLÁUDIO, fixo-lhe as penas no mesmo
quantum
, como abaixo segue: [...]

Quanto ao crime de roubo qualificado

Pena base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa,
atendendo seus antecedentes, a violência exercida contra os ofendidos e a grave ameaça armada.
Em vista a agravante contida no artigo 61, inciso II, letra h, do CP, agravo a pena de reclusão em 03 (três) meses, ficando esta em 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses.
Ausentes atenuantes.
Em razão das qualificadoras do uso de arma, concurso de pessoas e privação de liberdade das vítimas, elevo a pena em 1/2, o que resulta em 08 (oito) anos, dez (10) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual torno definitiva, por não se apresentarem causas de diminuição a considerar” (ID 9397057, pág. 13/14, grifo nosso).

Da análise da motivação empregada no
decisum
, verifica-se que a negativação das vetoriais na primeira fase do cálculo dosimétrico foi realizada à míngua de fundamentação idônea.

No tocante à
culpabilidade
, verifica-se que a valoração negativa foi motivada em elementos que integram a estrutura do tipo penal, pois conforme entendimento do STJ “a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base” (
HC n. 466.739/PE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.2.2019).

A
personalidade
do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade”, enquanto a
conduta social
corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2020), de modo que a a valoração negativa de tais vetores exige demonstração concreta de desvio de natureza comportamental, o que não ocorreu no caso.

Por outro lado, a circunstância judicial dos
motivos do crime
foi negativada com base no argumento de obtenção de lucro fácil, circunstância elementar do crime de roubo, “não justificando, de per si, a exasperação da pena da primeira fase da dosimetria” (STJ,
AgRg no HC n. 726.560/MA
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 29.03.2022).

De igual modo, o fato de que as vítimas tiveram prejuízos patrimoniais e de ordem psicológica, também não constitui causa suficiente para negativar a vetorial referente às
consequências do crime,
vez que “a lesão patrimonial decorrente do roubo é ínsita ao tipo penal, inclusive mesmo quando não houver restituição dos bens subtraídos, salvo quando se tratar de prejuízo exorbitante que reduza drasticamente o patrimônio da vítima, o que não ocorreu na espécie. O mesmo ocorre quanto ao abalo psicológico da vítima, uma vez que não restou demonstrado pela prova produzida no feito um dano nesse sentido que transbordasse àquele que se espera dos crimes praticados com ameaça ou violência contra a pessoa, pelo que deve ser neutralizada a vetorial” (TJCE,
Apelação Criminal n. 0010117-27.2021.8.06.0081
, Rel. Desa. Rosilene Ferreira Facundo, 3ª Câmara Criminal, j. 22.11.2022).

Além disso, “o
comportamento da vítima
é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 843.875/AL
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.10.2023), de maneira que, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.

No que concerne às
circunstâncias do crime
, a vetorial foi considerada desfavorável diante do uso de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, constatando-se que os fundamentos empregados para recrudescer a pena-base foram utilizados na terceira fase da dosimetria, o que configura
bis in idem.

Nada obstante, diante da possibilidade de nova ponderação dos fatos sobre a dosimetria da pena, conforme admitido na jurisprudência pátria (TJAL,
Revisão Criminal n.
0808788-70.2022.8.02.0000
, Tribunal Pleno, Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, j. 02.05.2023), da análise das circunstâncias em que ocorreu a conduta criminosa, observo a existência de elementos que não se inserem no tipo penal e que evidenciam a gravidade do delito, em razão da utilização de disfarce na execução do crime (vestimenta de gari), para enganar a vítima e facilitar a entrada em seu domicílio de noite, sendo devida a manutenção da referida vetorial como negativa sob fundamentação diversa.

De outro lado, na segunda fase da dosimetria da pena, observa-se que o juízo sentenciante elevou a pena-base em 3 (três) meses, em razão da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP.

Sendo assim, mostra-se descabido o aumento de 4 meses proposto pelo revisionando, porquanto tal expediente importaria em
reformatio in pejus
, não podendo ser agravada a pena, conforme disposto no art. 617 do CPP.

Por derradeiro, na terceira fase, não vislumbro ilegalidade na fixação de fração superior a 1/3, pois foi mencionado a prática do crime em concurso de agentes e com utilização de armas de fogo para constranger as vítimas, entre elas um idoso de 84 anos e uma criança de colo -, além da privação da liberdade, pois ficaram trancados em um dos quartos da residência, o que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta e justifica a aplicação da fração de 1/2 em relação às majorantes indicadas na sentença.

Incide, no ponto, a diretriz jurisprudencial do STJ segundo a qual “admite-se a imposição de fração superior a 1/3 pelo reconhecimento das causas de aumento de pena do delito de roubo (art. 157, § 2º, do CP), quando apontados elementos concretos, vinculados às majorantes reconhecidas, que justifiquem a exasperação" (
AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.6.2023), hipótese retratada nos autos.

À vista de tais premissas, evidencia-se a necessidade de redimensionamento da reprimenda fixada, nos seguintes termos:

Analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites do tipo; ausentes informações a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
, razão pela qual deixo de valorá-las; o
motivo do crime
se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, circunstância elementar do crime de roubo; as
circunstâncias do crime
transbordam o tipo penal, em razão da utilização de disfarce na execução do crime (vestimenta de gari), para enganar a vítima e facilitar a entrada em seu domicílio de noite, o que justifica a negativação da vetorial; as
consequências do crime
foram próprias do tipo penal, nada tendo a se valorar, sendo que as vítimas em nada contribuíram para a prática do delito. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base para o crime tipificado no art. 157 do Código Penal em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, mantenho o reconhecimento da agravante contida no artigo 61, inciso II, letra h, do CP, e o aumento da pena em 3 meses, ficando a reprimenda estabelecida em 4 anos e 11 meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena a considerar. Porém, em razão das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, referente ao uso de arma, concurso de pessoas e privação de liberdade das vítimas, mantenho o aumento da pena em 1/2, pelos fundamentos declinados na motivação deste julgado, ficando o revisionando PAULO SERGIO MATOS CARDOSO condenado definitivamente à pena de 7 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 18 dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, nos termos do art. 49 do Código Penal.

Com supedâneo no art. 33, §3º, do CP, deverá o revisionando iniciar o cumprimento da pena reclusiva em regime inicial fechado, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável e o fato de ser reincidente, conforme consta na sentença e na guia de recolhimento definitiva (ID 9397050, pág. 20).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, conheço e julgo parcialmente procedente o pleito revisional, para redimensionar a pena definitiva do requerente, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, para 7 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/12/2024